Tribunal: TJDFT
Processo: 0756948-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONODEPERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NA BASE DE CÁLCULO DOTERÇOCONSTITUCIONALDEFÉRIAS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso em face da sentença que julgou improcedente o pedido para condenar o Distrito Federal a incluir o abono de permanência sobre a base de cálculo do terço constitucional de férias, referente aos meses de dezembro de 2016, dezembro de 2017, dezembro de 2018, dezembro de 2019 e dezembro de 2020, perfazendo o valor atualizado de R$ 1.974,65 (mil, novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos). Aduz a recorrente que o abono de permanência possui caráter remuneratório, razão pela qual deve ser considerado na base de cálculo para o pagamento do terço constitucional de férias.
2. Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal pugnou pela manutenção da sentença.
3. De acordo com o entendimento firmado no Tema repetitivo 424 do STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, o abono de permanência possui natureza remuneratória, em razão de conferir ao servidor acréscimo patrimonial, razão pela qual possuem os servidores direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias.
4. Comprovado o preenchimento dos requisitos para o seu recebimento, devida a incidência do abono de permanência no cômputo do adicional de férias e tem por base a remuneração do servidor.
5. Em face do exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença e determinar que o Distrito Federal pague à recorrente a diferença entre o valor devido a título de terço constitucional de férias, referente à inclusão do abono de permanência sobre a base de cálculo do benefício, referente ao período compreendido entre dezembro de 2016 e dezembro de 2020, e o efetivamente pago, a ser corrigido a partir da data em que deveriam ter sido pagos e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento esposado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e após essa data aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
7. Sem custas e honorários, tendo em vista o provimento do recurso.